Tribunal: TJMT
Processo: 0000990-50.2014.8.11.0088
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000990-50.2014.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (APELANTE), TV GAZETA LTDA - CNPJ: 21.242.623/0001-40 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 570.559.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), C. DE OLIVEIRA SILVA - ME - CNPJ: 07.123.930/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA JORNALÍSTICA – DIVULGAÇÃO DE DESENTENDIMENTO OCORRIDO EM SEDE DE VEÍCULO MIDIÁTICO – INFORMAÇÕES DIVULGADAS EM CONFORMIDADE COM A NARRATIVA CONSTANTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO ENVOLVENDO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LIBERDADE DE IMPRENSA - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não configura ato ilícito, tampouco dano moral indenizável, a divulgação, em meio jornalístico, de desentendimento envolvendo jornalista e assessor jurídico da municipalidade, em conformidade com informações registradas em Boletim de Ocorrência elaborado a pedido do próprio autor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
EDISON RICARDO PICK,
contra a sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Civil por Ato Ilícito por Uso Indevido de Imagem e Ofensa à Honra Indenização por Danos Morais em epígrafe, proposta em face de
CLAUDIOMAR DE OLIVEIRA SILVA
e
TV GAZETA LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor da causa.

O autor, ora apelante, insiste na tese de que os réus veicularam matéria jornalísticas ofensivas à sua imagem, impondo-o constrangimentos em razão de sua atuação profissional como assessor jurídico da prefeitura de Aripuanã. Diz que os réus excederam os limites da liberdade de expressão e que a função pública exercida não reveste os seus atos de interesse público.

Contrarrazões no id. 120168956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de pretensão indenizatória fundada em divulgação de matérias jornalísticas cujo conteúdo o autor entende ofensivo à sua imagem.

O autor, assessor jurídico da prefeitura de Aripuanã, narrou que os réus, jornalista e veículo midiático atuantes na mesma urbe, oficiaram ao ente municipal solicitando fosse esclarecido se o demandante integrava os quadros funcionais da municipalidade.

Diz o autor ter comparecido pessoalmente na sede do veículo midiático a fim de entregar a resposta ao ofício, ocasião em que teria ocorrido um desentendimento, com reação exacerbada por parte do jornalista, contra quem o demandante registrou Boletim de Ocorrência junto à Polícia Militar.

Ocorre que os réus teriam veiculado matéria jornalística noticiando os fatos de forma indevida, utilizando tom sarcástico e denegrindo a imagem do autor.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes e atribuiu ao autor o ônus sucumbencial.

Em que pese a argumentação recursal, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Isso porque, da análise da matéria jornalística, observa-se que os réus narraram os fatos em conformidade com o conteúdo do Boletim de Ocorrência lavrado a pedido do próprio autor.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o fato de ser assessor jurídico contratado pela prefeitura municipal confere interesse público às controvérsias ocorridas no exercício da função pública, sobretudo pelo decoro exigido daquele que atua em nome do ente político.

No caso, o autor, assessor jurídico municipal, afirma ter comparecido pessoalmente na sede do veículo midiático que solicitou, da

prefeitura, informações a respeito da natureza de seu vínculo funcional, com o objetivo de entregar diretamente aos solicitantes a resposta elaborada pelo Prefeito.

Nesse contexto, considerando os deveres de impessoalidade e moralidade que se impõem à Administração Pública, não houve qualquer abuso na ênfase concedida pela matéria jornalística, em que pese o suposto teor satírico do trecho que indica que o assessor municipal fez as vezes do funcionário encarregado da entrega de ofícios municipais. Afinal, é cediço que a simples divulgação de comentários ácidos não caracteriza violação aos limites da liberdade de informação.

Portanto, os réus não cometeram qualquer abuso ou imputação inverídica, tampouco excederam os limites da razoabilidade e proporcionalidade, restringindo-se a noticiar acontecimentos revestidos de interesse coletivo.

Logo, não há por onde, sem menoscabo à liberdade de imprensa, deferir a indenização almejada pelo autor.

A propósito:

“APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO E DIREITO À IMAGEM E HONRA.
CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO.
ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE CARÁTER EMINENTEMENTE INFORMATIVO E DE INTERESSE PÚBLICO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A liberdade de expressão e pensamento deve preponderar sobre o direito à imagem, notadamente por se tratar de matéria jornalística de conteúdo verdadeiro, obtido perante autoridade pública, de caráter informativo e de interesse da coletividade, não configurando abuso de direito e, por conseguinte, inexistindo ato ilício indenizável. 2. A despeito de não restar configurado o ato ilícito, ao contrário do alegado pelo recorrente, na hipótese dos autos, não se trata de dano moral in re ipsa, exigindo do autor a efetiva prova do abalo moral suportado, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, consoante determina o artigo 373, I, do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida.”

(TJ-AM - AC: 06055902520178040001 AM 0605590-25.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 19/10/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE CAPA EM JORNAL LOCAL, COM FOTOMONTAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL SEGURANDO UM CHEQUE, SUPOSTAMENTE FRUTO DE PROPINA. MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE TECE CRÍTICAS À GESTÃO POLÍTICA, CUJO FIM SE AVIZINHAVA, VEICULADA SEM EXCESSOS, DENTRO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
TOM CRÍTICO E, EVENTUALMENTE, SATÍRICO INSUFICIENTES A CAUSAR ABALO DE ORDEM MORAL, MORMENTE PORQUE RELACIONADOS A ATOS DE ADMINISTRAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE ATAQUE PESSOAL À HONRA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não procede o pedido de indenização por danos morais derivados de crítica tecida sem excessos, aludindo a episódios frutos de investigação e de amplo conhecimento local, máxime quando intentado por quem exerce cargo diretivo que congrega em si, pela própria natureza, a possibilidade de ser alvo de contrariedades. Não se pode reconhecer a existência de melindres indenizáveis quando a crítica não ultrapassa os limites constitucionais da liberdade de expressão e do dever de informação.”

(TJ-SC - AC: 00093122820098240038 Joinville 0009312-28.2009.8.24.0038, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 26/04/2018, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022